Tribunal: STF
Processo: ARE 1321971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO - Prova segura quanto à materialidade e responsabilidade penal - Fala da vítima corroborada pelo depoimento das testemunhas - Versão exculpatória isolada nos autos - Condutas típicas e antijurídicas - Manutenção da condenação - Pena e regime fechado bem dosados, observadas as circunstâncias negativas - Recurso desprovido (voto nº 41989)."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Contudo, respeitado o entendimento do I. Procurador, não se pode ignorar que, conforme esclarecido pela vítima e filho, o réu os trancava, visando assim restringir sua liberdade, sendo necessário pular o muro da residência para deixar o local. Garantiram, ainda, que R(...) os agredia caso saíssem, o que, ao que se depreende de sua oitiva, causava grande temor a Jardeluce.
    Evidente, portanto, que o réu deliberadamente restringiu a liberdade da ofendida ao impedir que ela saísse de casa, impondo-lhe medo de ser novamente agredida.
    (...)
    Assim, suficiente o conjunto probatório à certeza da prática das condutas típicas e antijurídicas por R(...), mantém-se sua condenação como lançada em 1ª instância.
    Impostas as penas-bases em seu mínimo legal 06 anos para o estupro e 02 anos para o cárcere privado -, foram elas majoradas em 1/6 na segunda fase já que comprovadamente o acusado aproveitou-se da coabitação para a prática dos delitos.
    Sobre o assunto, vale destacar que 'Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea f, e na causa de aumento específica do art. 226, inciso II, ambas do Código Penal, uma vez que as instâncias ordinárias fundamentaram a aplicação da agravante na coabitação e, quanto à causa específica, apontaram a condição do acusado ser pai da vítima, mantendo com a menor o vínculo familiar expresso no pátrio poder, cuja relação de prevalência é totalmente diversa da relação de coabitação. Com efeito, não é condição de coabitação a relação de ascendência, ou vice versa, demonstrando, assim, tratar a lei de situações totalmente distintas' (STJ Habeas Corpus nº 462021/SP Quinta Turma Rel. I. Min. Felix Fischer j. 20.09.2018).
    Sedimentada a pena pelo cárcere privado, assim, em 02 anos e 04 meses de reclusão, porque ausentes outros elementos modificadores.
    Tocante à reprimenda do estupro, na terceira etapa, deve ser a pena acrescida de metade por se tratar o réu de cônjuge da vítima, nos termos do artigo 226, do Código Penal, chegando a 10 anos e 06 meses de reclusão.
    Por fim, reconhecida a forma tentada do delito, mantém-se a redução na fração máxima permitida, 2/3, diante do iter criminis percorrido, restando calculada em 03 anos e 06 meses de reclusão.
    Pese o quantum final da pena e a primariedade do réu, resta mantido o regime prisional mais gravoso, único suficiente à repreensão da conduta de Roberto que, destaque-se, já contava com medidas protetivas contra si por seu histórico de violência, conforme declarado pela vítima e seu filho."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente